Tribunal: STJ
Processo: 5001281-79.2023.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 196686 -
RS(2023/0134969-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FERNANDA GRACIELA BERGEL - RS064388
EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SÃO VICENTE DO SUL - RS
INTERES.
: JURACI MARIA DA SILVA RUMPEL
ADVOGADO
: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS - RS086017
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
PROCURADOR
: MATHEUS LEITES BERNARDO - RS099667
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56299494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cc5ac46-8756-4161-9189-82c4ce3fde1e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cc5ac46-8756-4161-9189-82c4ce3fde1e

EDcl no AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 196686 - RS
(2023/0134969-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FERNANDA GRACIELA BERGEL - RS064388
EMBARGADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SÃO VICENTE DO SUL - RS
INTERES.
: JURACI MARIA DA SILVA RUMPEL
ADVOGADO
: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS - RS086017
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
PROCURADOR
: MATHEUS LEITES BERNARDO - RS099667
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55994520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:37
Código de Controle do Documento: 2354534e-582e-4a37-a64b-d1575c6671f3

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 549-550):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793
do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da
federação nas demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no
polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal
seria competente para processar e julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se
pleiteia o fornecimento de tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
firmou o entendimento de que os entes da
855.178-RG/SE,
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão
por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão
embargado porque não teria havido enfrentamento dos argumentos de que o
procedimento postulado está incorporado ao SUS e, por ser financiado na
rubrica de Média e Alta Complexidade, a obrigação deveria ser direcionada
também à União, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, à
luz do Tema n. 793 do STF, com parâmetros interpretativos do Tema n. 1.234
do STF.
Sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes
federados nas demandas de saúde, seria indispensável observar a repartição
de competências do SUS para orientar o cumprimento e o ressarcimento.
Nesse sentido, argumenta que os parâmetros do Tema n. 1.234 do
STF, ainda que voltados a medicamentos, seriam pertinentes como diretrizes
interpretativas para o caso de cirurgia de alta complexidade, reforçando a leitura
do Tema n. 793 do STF.
Documento eletrônico VDA55994520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:37
Código de Controle do Documento: 2354534e-582e-4a37-a64b-d1575c6671f3

Aponta omissão quanto à apreciação de julgados do STF que teriam
determinado a inclusão da União no polo passivo em casos semelhantes ao dos
autos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, tratando-se de demanda em que
se discute qual a justiça competente para o julgamento, esta Corte Superior
manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça
Estadual, encontrando-se o julgado impugnado, com a aplicação das súmulas
do STJ, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no
Tema n. 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Ressaltou-se que, no Tema n. 793, a Suprema Corte assentou que o
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do
Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que
qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, pode figurar no polo passivo da
ação.
Foi consignado, ainda, na decisão monocrática, que a Suprema Corte,
ao apreciar o RE n.
julgado sob a sistemática da repercussão
1.366.243-RG/SC,
geral, enfrentou questões complexas e sistêmicas, estabelecendo diretrizes
fundamentais acerca da competência judicial e da responsabilidade pelo custeio
nas demandas que envolvem o
- Tema n.
fornecimento de medicamentos
1.234 do STF.
Documento eletrônico VDA55994520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:37
Código de Controle do Documento: 2354534e-582e-4a37-a64b-d1575c6671f3

No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito
do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a
presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste tema 1.234.
No presente caso, contudo, conforme foi verificado, discutiu-se
a responsabilidade pela realização de cirurgia para colocação de prótese de
ombro reversa, o que afasta a incidência do Tema n. 1.234/STF.
Acrescentou-se, outrossim, que os parâmetros interpretativos fixados
no Tema n. 1.234 não podem ser adotados na espécie, ante a modulação dos
efeitos do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a sua incidência
nos processos em tramitação até a publicação do resultado do julgamento de
mérito no Diário de Justiça Eletrônico, qual seja, 19/9/2024.
Advertiu-se que, no curso do julgamento do Tema n. 1.234, a
Suprema Corte homologou acordos judiciais, decorrentes do amadurecimento
dos debates e da abertura dialógica e colaborativa promovida entre os entes
federativos, nos quais foi reconhecida a corresponsabilidade na gestão do SUS.
Asseverou-se que, dentro desse espírito de pacificação, o Ministério
de Saúde editou a Portaria
n.
a qual regulamenta o
GM/MS
6.212/2024,
ressarcimento extrajudicial da União aos demais entes pelos custos decorrentes
de litígios que envolvem o fornecimento de medicamentos, ainda que
transitados em julgado.
Concluiu-se haver nítido propósito de se promover o encerramento da
judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na gestão
do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Documento eletrônico VDA55994520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:37
Código de Controle do Documento: 2354534e-582e-4a37-a64b-d1575c6671f3

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:22:37
Código de Controle do Documento: 2354534e-582e-4a37-a64b-d1575c6671f3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no CC 196.686 / RS
Número Registro: 2023/0134969-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001795220188210131 50012817920234047103
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SÃO VICENTE DO SUL - RS
INTERES.
: JURACI MARIA DA SILVA RUMPEL
ADVOGADO
: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS - RS086017
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
PROCURADOR
: MATHEUS LEITES BERNARDO - RS099667
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FERNANDA GRACIELA BERGEL - RS064388
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - ELETIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FERNANDA GRACIELA BERGEL - RS064388
EMBARGADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56278855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 32541e14-d818-4bf9-a486-ba6422b165e2

SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL ADJUNTO
DE SÃO VICENTE DO SUL - RS
INTERES.
: JURACI MARIA DA SILVA RUMPEL
ADVOGADO
: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS - RS086017
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL
PROCURADOR
: MATHEUS LEITES BERNARDO - RS099667
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 32541e14-d818-4bf9-a486-ba6422b165e2